Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-63.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002946-63.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (APELANTE), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SUL AMERICANA LTDA - CNPJ: 12.546.932/0001-13 (APELANTE), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (APELANTE), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ARIELSON LUIS SALOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GUSTAVO STARLICK (TERCEIRO INTERESSADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM ENTREGA DE PRODUTO GRAVADO COM PENHOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA EXCESSIVA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK e AGROPECUÁRIA SUL AMERICANA LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de CARGILL AGRÍCOLA S.A., no âmbito do cumprimento do Contrato de Compra e Venda de Grãos nº 3280100376, sob a alegação de que houve adimplemento da obrigação contratual, com questionamento adicional sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a legalidade da cláusula penal estipulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento válido da obrigação contratual mediante entrega de grãos vinculados a penhor; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (iii) determinar se a cláusula penal compensatória estipulada em 50% do valor inadimplido é excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega de grãos vinculados a penhor regularmente constituído em favor de terceiro impossibilita o reconhecimento do adimplemento da obrigação contratual, uma vez que os bens não estavam livres e desembaraçados, conforme exigido pelo contrato.

A relação jurídica entre produtor rural e empresa comercializadora de grãos não se enquadra como relação de consumo, dada a inexistência de destinação final dos produtos, afastando-se a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula penal compensatória estipulada em 50% sobre o valor da obrigação inadimplida mostra-se manifestamente excessiva, devendo ser reduzida para 30%, com fundamento no art. 413 do Código Civil, para preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

A redução da cláusula penal repercute sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor remanescente da execução, conforme art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A entrega de bens gravados com penhor não configura adimplemento da obrigação contratual quando o contrato exige entrega de bens livres e desembaraçados.

A relação entre produtor rural e empresa comercializadora de grãos não caracteriza relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula penal estipulada em patamar manifestamente excessivo deve ser reduzida judicialmente para preservar o equilíbrio contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002946-63.2016.8.11.0040

APELANTES:
ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK e OUTROS

APELADO:

CARGILL AGRÍCOLA S A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK E AGROPECUÁRIA SUL AMERICANA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002946-63.2016.8.11.0040, opostos em face de
CARGILL AGRÍCOLA S A
,
que julgou improcedentes, condenando os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que houve o efetivo cumprimento da obrigação contratual, uma vez que os grãos foram devidamente entregues, sem restrição de disponibilidade, de modo que a execução não poderia prosseguir.

Argumentam, ainda, que a sentença recorrida não analisou adequadamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), defendendo que a relação jurídica deveria ser enquadrada como consumerista, dada a disparidade econômica entre as partes e a alegada imposição unilateral de cláusulas contratuais pela exequente.

Os apelantes também impugnam a fixação de penalidades contratuais, alegando excesso na aplicação da multa cominatória, sustentando que os valores estabelecidos ultrapassam os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pedem, subsidiariamente, a cassação da sentença, para que o juízo de origem examine novamente a incidência das normas consumeristas e a legalidade da multa contratual aplicada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Verifica-se dos autos que os embargos à execução foram opostos sob a alegação de que a obrigação decorrente do Contrato de Compra e Venda de Grãos nº 3280100376 teria sido devidamente cumprida, com a entrega do produto conforme pactuado.

Alegaram, ainda, que o sequestro da soja no armazém da embargada teria ocorrido de forma indevida, pois os grãos entregues não estavam vinculados a penhor.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau afastou a tese de cumprimento da obrigação, assentando que os grãos entregues pelos embargantes estavam, sim, vinculados a penhor regularmente constituído em favor da empresa Louis Dreyfuss Commodities Brasil S/A (ID 3649705), de modo que a entrega à exequente não configurou adimplemento válido da obrigação.

Ademais, rejeitou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por entender que a relação jurídica entabulada não se enquadra na definição de relação de consumo, sendo inaplicáveis suas normas protetivas.

Pois bem.

Inicialmente, a tese de cumprimento da obrigação não se sustenta. Os documentos constantes dos autos demonstram que a soja entregue pelos apelantes estava vinculada a penhor regularmente constituído em favor de terceiro (ID 267554446).

Assim, não havia plena disponibilidade dos bens, o que inviabiliza a alegação de adimplemento da obrigação contratual perante a exequente.

A declaração firmada pelo próprio Edson Gustavo Starlick (ID 267554447) é inequívoca ao atestar que a soja objeto do contrato possuía origem em propriedade gravada com ônus real de penhor, informação que se confirma com a matrícula do imóvel e os registros de garantias anexados aos autos.

Além disso, a decisão judicial que determinou o sequestro da soja vinculada ao penhor (ID 267554446) evidencia que os bens entregues à exequente não estavam livres e desembaraçados, reforçando a impossibilidade de cumprimento válido da obrigação.

Ademais, a execução não poderia ser obstada pelo suposto sequestro indevido dos grãos, pois caberia aos apelantes buscar a proteção de seus direitos através dos meios processuais cabíveis, como embargos de terceiro, o que não ocorreu.

Dessa forma, não há como reconhecer a suposta quitação da obrigação sem que houvesse a efetiva entrega de bens livres e disponíveis à credora.

Quanto à alegação de aplicação do CDC, tem-se que a relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, pois os produtos adquiridos não se destinam ao uso final, mas sim a posterior revenda e processamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de afastar a incidência do CDC para produtores rurais que atuam na cadeia produtiva:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE DECISÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA REAL PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DOS PRODUTORES RURAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS INSUMOS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que julgou improcedente ação indenizatória por inadimplência em contrato de confissão de dívida com garantia real para aquisição de insumos agrícolas.

2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de relação de consumo, ausência de danos morais e materiais, e pela regularidade da conduta da parte apelada, que se resguardou de uma provável situação de inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível a revisão do acórdão recorrido sem reexame de fatos e provas, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Corte de origem motivou adequadamente sua decisão, não havendo negativa de prestação jurisdicional, pois as questões foram resolvidas satisfatoriamente, sem vícios de obscuridade, contradição ou omissão.

5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não incidindo, portanto, o CDC.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp n. 2.737.658/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Em continuidade, os apelantes suscitam a ilegalidade na cumulação de multa moratória e cláusula penal compensatória, bem como alegam a exorbitância do percentual estipulado para esta última.

Analisando o Contrato entabulado entre as partes, observa-se que a obrigação inadimplida está sujeita aos seguintes encargos:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória, desde que não haja duplicidade pelo mesmo fato gerador, observando-se a função de cada instituto.

Portanto, inexistindo, no presente caso, identidade de fato gerador entre os encargos, não se constata
bis in idem
ou duplicidade ilegal, devendo ser afastada a alegação de invalidade da cumulação contratualmente estipulada. O que se deve perquirir, todavia, é a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal compensatória.

No caso em comento, a cláusula penal foi estipulada em 50% sobre o valor da mercadoria, percentual que, em análise judicial, revela-se excessivo diante da natureza do contrato e da extensão do inadimplemento, circunstância que revela a necessidade de observância ao disposto no art. 413 do Código Civil:

"A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."

A jurisprudência corrobora com essa diretriz, conforme precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACERTO DE CONTAS, CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS E SEU ADITAMENTO – DESCUMPRIMENTO RETARDADO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – READEQUAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Havendo descumprimento retardado da obrigação, aplica-se a multa moratória, vez que pactuada. Todavia, em caso de descumprimento da totalidade da obrigação contratual, aplica-se a cláusula penal compensatória, se também pactuada.

Nos termos do artigo 413 do Código Civil, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva (50%), pode o juiz proceder sua redução para 35%, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Havendo alteração da sentença, com acolhimento de parte do recurso, deve a verba de sucumbência ser readequada.”-
(N.U 1004011-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Desse modo, impõe-se a adequação da cláusula penal ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor efetivamente inadimplido, evitando-se enriquecimento ilícito e assegurando o equilíbrio contratual.

Noutro giro, em razão da parcial procedência dos embargos à execução, reconhecendo-se o excesso na cláusula penal, impõe-se a adequação da base de cálculo da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Calha ponderar que a parte embargada/recorrida decaiu de parte mínima do pedido, devendo ser mantida sua condição de vencedora para fins de distribuição da sucumbência, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assim, os honorários advocatícios de sucumbência permanecem devidos pela parte recorrente/embargante, incidindo sobre o valor remanescente da execução, com a exclusão do montante correspondente à cláusula penal reduzida por este julgado, que deverá ser considerado como limite do proveito econômico obtido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reduzir a cláusula penal contratual para o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor inadimplido, mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência mínima da parte apelada, mantém-se a condenação em honorários nos termos fixados pelo juízo de origem, apenas com a adequação da base de cálculo para que os honorários advocatícios incorram sobre o valor remanescente da execução, deduzido o montante correspondente à cláusula penal reduzida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025